Tribunal: TJBA
Processo: 8042058-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042058-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUPERMERCADO C & S LTDA Advogado(s): JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. CITAÇÃO REGULAR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EXECUTADO. ATOS CONSTRITIVOS LEGÍTIMOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa executada em ação de execução fiscal movida pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra decisão que rejeitou pedido de efeito suspensivo formulado em sede de exceção de pré-executividade, condicionando a apreciação do incidente à garantia do juízo, e determinando bloqueio de valores via SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade de suspensão dos atos executivos com base em exceção de pré-executividade não garantida, bem como a existência de eventual nulidade por ausência de citação ou intimação válida do patrono do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou demonstrado nos autos que o executado foi regularmente citado por carta com aviso de recebimento, tendo apresentado, após tal ato, defesa técnica por meio de exceção de pré-executividade. 4. A prática de atos processuais pelo executado e seu patrono comprova ciência inequívoca da demanda e exercício pleno do contraditório. 5. Não há nulidade nos atos constritivos, os quais foram determinados após o decurso do prazo legal, em conformidade com os artigos 8º e 11 da Lei nº 6.830/80 e o art. 854 do CPC. 6. A suspensão da execução fiscal, por meio de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, exige a garantia do juízo, nos termos do art. 525, § 6º, e art. 919, § 1º, do CPC, aplicados analogicamente. A ausência de caução ou penhora inviabiliza a medida. 7. Não restou configurado o risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique medida excepcional, tampouco há prova de prejuízo efetivo decorrente da ausência de intimação específica do advogado constituído, o qual atuou regularmente nos autos. IV. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8042058-90.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante SUPERMERCADO C & S LTDA. e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11